Tribunal: STF
Processo: AI 641627
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-05-31
Data de publicação: 2011-05-31

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Juizado Especial. Recurso inominado não provido por decisão monocrática. Embargos declaratórios rejeitados também monocraticamente. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF.



    1. Recurso inominado e posteriores embargos declaratórios julgados por decisões monocráticas do Relator. Julgados que ainda davam margem à interposição de agravo interno (art. 557, § 1º, do Código de Processo Civil).



    2. Inadmissível o recurso extraordinário quando não esgotada a prestação jurisdicional pelo Tribunal de origem. Incidência da Súmula nº 281/STF.



    3. Agravo regimental não provido.